Tribunal: TJDFT
Processo: 0742229-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALIENAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de revogação da alienação judicial dos direitos aquisitivos do imóvel gravado com alienação fiduciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Estabelecer se é admissível a penhora e hasta pública dos direitos aquisitivos do imóvel gravado com alienação fiduciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se admite a penhora de imóvel alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor fiduciante, sendo possível apenas a penhora dos direitos aquisitivos derivados do contrato de alienação fiduciária.
4. A decisão agravada respeitou esse entendimento, ao limitar a alienação judicial aos direitos aquisitivos, conforme previsto no art. 835, XII, do CPC. 4.1. Precedente Turmário: “A alienação judicial dos direitos aquisitivos penhorados é possível, ocasião em que o arrematante passa a substituir o devedor fiduciante nos seus direitos e obrigações e na relação contratual com o credor fiduciário. O arrematante torna-se titular dos direitos aquisitivos e obriga-se a pagar o saldo da dívida, em cumprimento da condição a que o contrato subordina-se.” (0702596-70.2025.8.07.0000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 27/05/2025).
5. A constrição dos direitos aquisitivos não acarreta prejuízo ao credor fiduciário, porquanto, em eventual arrematação, o adquirente passará a responder pelas obrigações originalmente assumidas pelo devedor, inclusive quanto à liquidação do contrato de financiamento perante a instituição financeira. Dessa forma, a penhora dos direitos aquisitivos e respectiva alienação em hasta pública viabiliza o cumprimento da sentença e atende aos anseios da parte exequente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “admite-se a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel gravado com alienação fiduciária, com possibilidade de alienação judicial desses direitos. Precedente Turmário.”
______
Dispositivos relevantes citados: art. 835, XII, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0702596-70.2025.8.07.0000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 27/05/2025; 0707946-39.2025.8.07.0000, Relator(a): Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, DJe: 06/08/2025.